Tribunal: TJDFT
Processo: 0713074-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO NOVE REIS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CRIME CONTRA A FAUNA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. EXCESSO DE PRAZO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – O prazo para oferecimento de denúncia no crime de tráfico de drogas é de dez dias contados do recebimento dos autos pelo Ministério Público. Se o prazo previsto não restou extrapolado, não há que se falar em excesso de prazo.
II – Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, quando o paciente, reincidente, foi apontado em denúncias anônimas e nas interceptações telefônicas como pessoa que exerce intenso tráfico de drogas na região de Sobradinho/DF e amedronta moradores da região.
III – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
IV – Ordem denegada.